Tribunal: TJMT
Processo: 1047030-44.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047030-44.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA - CPF: 039.956.971-51 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
OVERBOOKING
– DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – CONSUMIDOR QUE ACEITA AS ALTERNATIVAS DE REALOCAÇÃO E REEMBOLSO – DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

A norma da Agência Nacional de Aviação Civil não veda o
overbooking
; todavia, expressamente determina que
“sempre que o número de passageiros para o voo exceder a disponibilidade de assentos na aeronave, o transportadora deverá procurar por voluntários para serem reacomodados em outro voo mediante compensação negociada entre o passageiro voluntário e o transportador.”
(art. 23, Resolução 400/2016, ANAC). No caso, da própria narrativa do Apelado é possível concluir que aceitou a reacomodação em outro voo mediante compensação no valor de R$ 1.388,00 (um mil, trezentos e oitenta e oito reais). Inexistência de ofensa à honra do consumidor, sentença que condenou a Companhia aérea ao pagamento de indenização por dano moral reformada, para afastar o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1047030-44.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Igor Santos Madruga de Lucena
.

Os pedidos foram julgados procedentes e a empresa Apelante condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que o caso não versa sobre
overbooking
, pois o passageiro Recorrido somente foi reacomodado porque ocorreu cancelamento de voo anterior, que acarretou a necessidade de acomodação dos passageiros daquele voo nos subsequentes.

Também alega que o Julgador singular ignorou o fato de que prestou assistência ao Apelado e providenciou sua reacomodação sem qualquer custo adicional, e que o Apelado admitiu na exordial que recebeu o valor de R$ 1.388,45 (um mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Aduz que não há falar em dano moral indenizável, já que tomou todas as providências para que o transtorno fosse reduzido, disponibilizando transporte para o destino final com a maior brevidade e a compensação financeira.

Insurge-se quanto ao valor da indenização e pede que seja reduzida, bem como quanto ao termo inicial dos juros de mora, requer que o consectário incida a partir do arbitramento.

Contrarrazões no Id. 121607992.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

É certo que atrasos e cancelamentos de voos são situações que podem ocorrer no transporte aéreo em qualquer lugar do mundo; contudo, desde 2010 a ANAC estabelece obrigações às empresas aéreas, as quais foram definidas pela Resolução 141/10, revogada pela Resolução 400/2016.

A norma da Agência Nacional de Aviação Civil não veda o
overbooking
; todavia, expressamente determina que
“sempre que o número de passageiros para o voo exceder a disponibilidade de assentos na aeronave, o transportadora
deverá procurar por voluntários para serem reacomodados em outro voo mediante compensação negociada entre o passageiro voluntário e o transportador
.”
(art. 23, Resolução 400/2016, ANAC). (sem grifos no original)

O § 1.o, do artigo 23, da mencionada Resolução, determinada que
“a reacomodação dos passageiros voluntários em outro voo mediante a aceitação de compensação não configurará preterição.”

Neste caso, de acordo com a petição inicial, o Apelado foi informado, no aeroporto, que não poderia embarcar diante do excesso de passageiros; todavia, o próprio Recorrido confirma que a Companhia aérea Apelante
“promoveu uma realocação em outra companhia aérea, in casu, a AZUL LINHAS AEREAS”
e também
“custeou as despesas da realocação, quantia que resultou em
R$ 1.388,00 (um mil, trezentos e oitenta e oito reais)
”.

Assim, não há dúvida de que a Recorrente não falhou na prestação do serviço. E mais, a própria narrativa do Apelado afasta qualquer dúvida de que aceitou voluntariamente a reacomodação em outro voo mediante a aceitação de compensação.

A Ação foi ajuizada ao argumento de
que “não foram poucos os transtornos gerado sobre a vida da vítima, teve sua moral e honra profundamente afrontada, com a atitude injustificada”
da Apelante.

O Apelado aceitou a compensação financeira e a realocação e, por chegar ao seu destino com 08 h (oito horas) de diferença ao voo contratado ajuizou a demanda
“para que possa ser ressarcido dos prejuízos morais decorrentes da incorreta prestação de serviços dispensadas, apesar de os serviços terem sido pagos regularmente
”, o que se mostra totalmente desarrazoado e, por esse motivo, a sentença deve ser reformada com a improcedência do pedido.

A jurisprudência pátria não destoa desse entendimento. A título de ilustração transcrevo os seguintes julgados:

Ação indenizatória por danos morais. Transporte aéreo internacional de passageiro.
Imputação de overbooking à empresa aérea
. Sentença que julgou procedente em parte a ação.
Aceitação, pelos autores, da compensação pecuniária ofertada pela companhia-ré e reacomodação deles em outro voo que afastam a preterição. Indenização por danos morais indevida porque não houve preterição e porque configuraria dupla reparação pelo mesmo fato
. Sentença reformada. Recurso inominado provido para julgar a ação improcedente.
(TJ-SP - RI: 10125838820198260016 SP 1012583-88.2019.8.26.0016, Relator: Carlos Antonio da Costa, Data de Julgamento: 17/08/2020, Primeira Turma Cível, Data de Publicação: 17/08/2020). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REALOCAÇÃO DE VOO DEVIDO A OVERLOUD (EXCESSO DE PESO) -
PASSAGEIRA QUE VOLUNTARIAMENTE ACEITOU A TROCA MEDIANTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
E SUPORTE DE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovado nos autos conduta abusiva da empresa aérea e falha na prestação do serviço, que ofereceu alternativas de realocação e reembolso à parte autora pelo motivo de overload, que se voluntariou e aceitou os termos acordados para embargar em outro voo, mediante compensação financeira
e fornecimento de alimentação, transporte e hospedagem,
impõe-se o desacolhimento da inexiste da pretensão de indenização por danos morais
.
(TJ-MS - AC: 08114961920198120001 MS 0811496-19.2019.8.12.0001, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 25/09/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2020).

Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso de Apelação
, reformo a sentença e julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial e condeno o Apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022